Tribunal: TJMT
Processo: 0003141-19.2016.8.11.0023
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003141-19.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO ALVES NOGUEIRA - CPF: 522.348.609-97 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - LGA LIDER (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DEL PAPA - CPF: 036.637.006-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE. GRAU DE LESÃO PARCIAL INCOMPLETA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), ao fundamento de que a seguradora já havia realizado pagamento administrativo em valor superior àquele apurado em perícia judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o pagamento administrativo efetuado pela seguradora é suficiente para quitar a indenização correspondente ao grau de invalidez parcial incompleta apurado em perícia judicial.

III. Razões de decidir

Conclusão da perícia judicial atestando nexo causal entre o acidente, e a perda de 26,25% de adequa em lesão residual moderada 50%. Cálculo da indenização realizado com base na tabela constante na Lei nº 6.194/1974, conforme alteração promovida pela Lei nº 11.945/2009, indicando valor inferior ao já pago administrativamente pela seguradora.

Correto o enquadramento na hipótese de perda completa da mobilidade do tornozelo (25%), com aplicação do grau de repercussão moderada (50%), conforme classificação pericial complementar.

Sentença mantida, considerando ausência de saldo remanescente a ser pago ao autor.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "Não há saldo indenizatório remanescente a ser pago quando o valor apurado em perícia judicial para invalidez parcial é inferior ao montante já pago administrativamente pela seguradora, nos termos da tabela prevista na Lei nº 6.194/1974."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/1974, art. 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1003078-78.2020.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2023
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Alves Nogueira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT movida contra Seguradora Lider do Consórcio do Seguro Dpvat S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, contudo, determinando suspensa a exigibilidade, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que houve erro material na sentença ao desprezar os percentuais, porquanto o próprio perito judicial teria classificado como sequela como perda funcional do pé (50%), e não mera perda de mobilidade do tornozelo (25%).

Firme em seus argumentos, aduz que, no cenário principal (50% × 75%), o valor devido corresponde a R$ 5.062,50, devendo ser descontado o montante já pago, resultando diferença de R$ 3.382,50, acrescida de correção monetária desde o sinistro (12.01.2016) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Subsidiariamente, caso mantido a repercussão moderada (50%), requer o enquadramento como perda funcional do pé (50%), o que resultaria em indenização de R$ 3.375,00, restando diferença de R$ 1.695,00 após abatimento do valor administrativo. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 342952887), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sergio Alves da Silva move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Seguradora Lider do Consórcio do Seguro Dpvat S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 12.01.2016.

Narra que solicitou, administrativamente, a aludida indenização, perante a Seguradora Requerida, recebendo apenas o valor de R$ 1.680,00, logo pretende o recebimento da diferença, alegando que deveria ter recebido o valor de R$ 13.365,00.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, contudo, determinando suspensa a exigibilidade, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que houve erro material na sentença ao desprezar os percentuais, porquanto o próprio perito judicial teria classificado como sequela como perda funcional do pé (50%), e não mera perda de mobilidade do tornozelo (25%).

Firme em seus argumentos, aduz que, no cenário principal (50% × 75%), o valor devido corresponde a R$ 5.062,50, devendo ser descontado o montante já pago, resultando diferença de R$ 3.382,50, acrescida de correção monetária desde o sinistro (12.01.2016) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Subsidiariamente, caso mantido a repercussão moderada (50%), requer o enquadramento como perda funcional do pé (50%), o que resultaria em indenização de R$ 3.375,00, restando diferença de R$ 1.695,00 após abatimento do valor administrativo. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil solução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 342952860), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor, e concluiu que a lesão representa:
“Periciando sofreu acidente com fratura de tornozelo direito com abordagem cirúrgica tardia para reparo de fratura. Refere que apresentou perda parcial da mobilidade e de força motora. Classificando avaliação em tabela de lei vigente pode-se concluir que: Perda parcial de 30% da força motora e 75% da perda da mobilidade do tornozelo direito. Convertendo para o percentual conforme tabela anexo conclui-se que a perda total foi de 52,5% de perda do pé direito sendo que a perda completa do pé é 50% de perda então a Perda total da capacidade do indivíduo é de 26,25% da capacidade”. “Contudo adequando a classificação solicitado por exímio advogado, de acordo com classificação da lesão em residual (10%), leve (25%), moderada (50%) ou grave (75%), e adequando a legalidade do princípio jurídico “in dubio pro reo”, a perda de 26,25% de adequa em lesão residual moderada 50%”
(id. 342952878).

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida, bem como da respectiva graduação.

Ora, a magistrado de origem, analisando as provas produzidas e a lesão apurada no laudo, em cotejo com a Lei n.º 6.194/74, concluiu que já houve o pagamento dos valores pela seguradora, confira:

“Assim, para o cálculo da indenização devida, deve-se aplicar o percentual de 25% (correspondente à perda completa da mobilidade de um tornozelo) sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), resultando em R$ 3.375,00. Em seguida, deve-se aplicar o percentual de 50% (correspondente à repercussão moderada da lesão) sobre o valor encontrado, resultando em R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

No que tange ao argumento da defesa de que o valor pago administrativamente à parte autora (R$ 1.687,50) foi suficiente, imperioso destacar que, de fato, o cálculo realizado pela seguradora está em consonância com os parâmetros legais e com as conclusões da perícia médica judicial.

Conforme demonstrado alhures, a indenização devida à parte autora, considerando a lesão sofrida (perda completa da mobilidade de um tornozelo - 25%) e seu grau de repercussão (moderada - 50%), corresponde a R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor este que já foi pago administrativamente pela seguradora, conforme informado pela própria parte autora e confirmado pela parte ré.

Ad argumentandum tantum, ainda que se adotasse a tese defendida pela parte autora de que a indenização deveria corresponder a 40 salários-mínimos, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão, porquanto tal parâmetro foi alterado pela Lei nº 11.482/2007, que fixou o valor máximo da indenização em R$ 13.500,00 para os casos de invalidez permanente, sendo este o valor vigente à época do acidente (12/01/2016).

Ex positis, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente, considerando o acervo probatório amealhado aos autos e a correta subsunção dos fatos às normas jurídicas incidentes, conclui-se pela improcedência do pedido formulado na inicial, uma vez que a parte autora já recebeu administrativamente o valor integral da indenização a que fazia jus a título de seguro DPVAT.”
(id. 342952884)

Dito isso, tenho que agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, pois, considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez parcial que acomete a vítima no tornozelo, é de 25%, cujo percentual deverá ser calculado sobre o resultado do percentual de perdas (50%).

Assim, a forma de cálculo da indenização realizada pelo douto magistrado encontra-se correto, eis que observou o percentual trazido no laudo pericial e em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.945/2009. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PÉ DIREITO. LESÃO DE 25%. OBEDIÊNCIA À TABELA DA LEI 6.194/74. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a Seguradora ao pagamento, a título de indenização, na quantia de R$ 675,00, acolhendo os embargos de declaração interpostos por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS

2. Conforme o apurado na perícia judicial, a apelante tem direito ao percentual, inicial, de 50% de R$ 13.500,00, referente à debilidade do pé direito, reduzido em 25% alusivo ao grau leve da lesão, tudo nos termos da Tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19/12/1974, alcançando o montante de R$ R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro
. Sentença reformada.”
(RAC n.º 1003078-78.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 09.05.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC. Todavia, fica suspensa a exigibilidade das verbas impostas ao autor, que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026